Tribunal: TJDFT
Processo: 0723213-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723213-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FC VEICULOS EIRELI, CINARA VALERIANO LEITE TABOSA, LINDOLFO GOMES TABOSA DESPACHO Considerando o retorno infrutífero do mandado de ID 37914818 quanto à agravada FC VEÍCULOS EIRELI, manifeste-se a parte agravante sobre novo endereço para intimação do agravado. Int. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora